Tribunal: CARF
Processo: 10325.721830/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ERRO ESCUSÁVEL - INEXISTÊNCIA.
A contribuinte confessa ter errado não por dúvidas ou falta de clareza quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, mas por simples falta de atenção ou esquecimento. A falha é inerente à natureza humana, mas gera consequências que no presente caso são jurídicas e decorrentes de expressa previsão legal. O erro escusável que esta TO tem reconhecido tem ocorrido quando falta clareza nas informações prestadas pelo Fisco induzindo o contribuinte a erro, não foi o caso.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721830/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.391 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
OLEO NORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ERRO ESCUSÁVEL - INEXISTÊNCIA.
A contribuinte confessa ter errado não por dúvidas ou falta de clareza quanto
ao cumprimento das obrigações tributárias, mas por simples falta de atenção ou
esquecimento. A falha é inerente à natureza humana, mas gera consequências
que no presente caso são jurídicas e decorrentes de expressa previsão legal. O
erro escusável que esta TO tem reconhecido tem ocorrido quando falta clareza
nas informações prestadas pelo Fisco induzindo o contribuinte a erro, não foi o
caso.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721830/2013-98
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721830/2013-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, manteve o crédito tributário exigido.
O Auto de Infração foi lavrado após fiscalização realizada na empresa, sob a
acusação de ter havido omissão de receita na venda de produtos de fabricação própria, tendo
apurado o montante supostamente devido e aplicado multa de 150% por entender que não houve
mero erro do contribuinte, mas que houve a intenção de omitir do fisco sua real situação
econômico-fiscal na apuração dos tributos.
Em sua impugnação a contribuinte limitou-se a arguir o caráter confiscatório da
multa de ofício aplicada no percentual de 150% e a ausência de dolo especifico de sonegar,
defendo que sua conduta representaria mero erro de fato escusável da contabilidade ao prestar
declaração zerada, tanto na DIPJ/2011, como nas DCTFs mensais, até porque, apesar das
referidas declarações terem sido apresentadas ‘zeradas’, houve o recolhimento de tributos antes
do início da ação fiscal, como reconhecido no próprio Auto de Infração, restando evidente o erro
material, pois não seria possível coexistir a declaração “zerada” com o pagamento.
Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi mantido, afastada a
alegação de erro escusável e mantida a multa qualificada, bem como declarada definitiva a
exigência correspondente aos tributos lançados e não recolhidos, acrescidos da multa de ofício
no percentual de 20% (percentual com o qual a impugnante concorda), e dos juros de mora.
O Acórdão de origem restou assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas tributárias regularmente
editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721830/2013-98

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Mantém-se a multa qualificada, no percentual de 150%, quando restar comprovado o
intuito de fraude, sonegação ou conluio.

Inconformados com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos do erro escusável, ausência de demonstração de dolo ou fraude pra fins
de aplicação de multa qualificada, bem como o seu caráter confiscatório.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Vistos e relatados os autos, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Da alegação de erro escusável.

Defende a Recorrente que apesar de suas declarações terem sido entregues
“zeradas”, houve recolhimento de tributos antes do início da ação fiscal, portanto, segundo ela,
seria evidente a ocorrência de erro material, pois a existência de pagamento evidencia a sua boa-
fé e seria incompatível com a alegação de fraude na entrega das declarações “zeradas”.
Destaco que ao apreciar tal argumento, o acórdão recorrido, ao afastar a alegação
de erro escusável, cuidou de detalhar as seguintes situações:
No caso que ora se trata, conforme consignado no TVF (item 4.1.1), a
contribuinte apresentou tanto as “DCTF’s mensais” zeradas (ou seja, sem confissão de
qualquer débito) como a respectiva DIPJ “sem qualquer informação de receita auferida
no período” (g.n.)
Assim, e considerando o diminuto valor dos recolhimentos efetuados
(representando, em suma, menos de 1% do devido, segundo constou do TVF), caso
não tivessem sido detectadas as inconsistências apontadas (entre o declarado à RFB,
R$ 0,00, e a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas pelo Sped, R$ 6.592.202,10), e
promovida a ação fiscal, a RFB não teria o conhecimento “da ocorrência do fato
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721830/2013-98

gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”, tal
como previsto no inciso I do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Destaque-se que não se está tratando de inadimplemento, total ou parcial.
Essa conduta, de deixar de pagar tributo, por si só, não constitui crime, segundo
a jurisprudência e a doutrina especializada. O inadimplemento ocorre quando o
contribuinte “declara todos os fatos geradores à repartição fazendária, de acordo
com a periodicidade exigida em lei, cumpre todas as obrigações tributárias
acessórias e tem escrita contábil regular,mas não paga o tributo”.
Contudo, a sonegação fiscal passa a ser caracterizada quando o inadimplemento
(total ou parcial) da obrigação tributária é acompanhada de outro elemento: a fraude.
Segundo José Paulo Baltazer Junior (cuja lição acerca dos crimes contra a ordem
tributária, previstos na Lei no 8.137, de 1990) é perfeitamente aplicável à situação sob
exame, a conduta fraudulenta consiste em “omitir informação, ou prestar declaração
falsa às autoridades fazendárias” - sendo que omitir informação “é não declarar,
constituindo-se em crime omissivo (...) Cuida-se de fraude caracterizada pelo silêncio
contraposto à exigência legal de declarar a ocorrência do fato gerador. Se o agente
declara um valor menor do que realmente percebe, a conduta é a da parte final do
inciso, pois há uma prestação de declaração falsa, que resulta em omissão ou
supressão do tributo devido.”
Na situação em tela, não paira controvérsia sobre o fato de a contribuinte não ter
declarado qualquer débito em DCTF (antes do início da ação fiscal), e tampouco
informado na respectiva DIPJ ter auferido significativa receita no período.
Nesse contexto, os pagamentos efetuados pela contribuinte, em valores mínimos
(proporcionalmente aos devidos; cuja “receita utilizada no cálculo dos débitos ...
representa, aproximadamente, 0,614% da receita bruta escriturada”), corroboram a
intenção, mencionada pela fiscalização, “de omitir, do conhecimento do fisco, sua real
situação econômico-fiscal na apuração dos tributos a que estava obrigado”.
Também anotou a autoridade fiscal autuante, no TVF (item 5.2):
“A receita utilizada pelo contribuinte no cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS, confrontada com a escrituração dos Livros Diário no 1 e Razão no10, bem como
as NF-e emitidas no período de novembro e dezembro do ano-base de 2010,
demonstram, claramente, que a intenção não era levar ao conhecimento da Receita
Federal o seu real faturamento, com o intuito de eximir-se do pagamento dos tributos
devidos”. (g.n.)
Também corrobora a intenção (imputada à fiscalizada) o fato de o Livro Diário
(referente ao ano-calendário de 2010, frise-se) ter sido autenticado (pela Junta
Comercial do Estado do Maranhão; conforme descrito no item 4.1.2 do TVF) somente
em 10 de outubro de 2013, ou seja, após a intimação para a sua apresentação, que se
deu com a ciência do termo inicial (em 06 de setembro 2013).
Outro fator que milita em desfavor da contribuinte é a reiteração da conduta de
apresentar as DCTF mensais “zeradas” (sem a confissão de qualquer débito), além de
ter prestado informação análoga na DIPJ (como se não tivesse auferido qualquer
receita tributável no período).

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721830/2013-98

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte não trouxe nenhum argumento ou
prova, capaz de alterar tal entendimento, ou seja, de modo que a tese de erro escusável até
poderia vir a ser aceita, contudo era necessária a prova do erro e não meramente a sua alegação.
Nesse seguir, não tendo a contribuinte demonstrado o erro escusável apto a afastar
a aplicação da penalidade, mantenho a decisão recorrida por seus acertados fundamentos,
também no que dizem respeito a presença dos elementos qualificadores da autuação, mantendo a
multa no patamar de 150%, tal qual foi aplicada.
No que diz respeito à multa qualificada, a Recorrente ainda deduz aviltados os
princípios constitucionais tributários da proporcionalidade e da razoabilidade, dado o caráter
confiscatório de sua cominação.
Mais uma vez, a razão não lhe assiste.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no
caso o Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o
Presidência da República e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de
cumprir lei sob o pretexto de que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do
artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, a seguir transcrito, os Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
controle concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da
norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721830/2013-98

Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na parte
conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital